Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A SUA AVALIAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA ETAPA. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. PLEITO PARA AFASTAMENTO/REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo, quando corroborada por outras provas, como a testemunhal, de modo que, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico em demonstrar a prática das infrações penais de vias de fato, em contexto de violência doméstica.
2. Para a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato mostra-se desnecessário o laudo de exame de corpo de delito, por se tratar de infração penal que, nem sempre, deixa vestígios, podendo ser comprovada, assim, por outros elementos de prova, como as declarações seguras e harmônicas da vítima, confirmadas por prova testemunhal, o que é a hipótese dos autos.
3. Indevida a valoração da conduta social, quando não se encontra presente elementos idôneos para a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial, até porque não extrapolado o tipo penal.
4. Na embriaguez preordenada, o agente se embriaga deliberadamente para praticar o crime. No caso, não há falar na configuração da agravante prevista no art. 61, II, “l”, do Código Penal (embriaguez preordenada), ante a ausência de comprovação segura de que o réu, com manifesto e prévio propósito delitivo, tenha ingerido as bebidas alcoólicas para cometer a infração penal.
5. Consoante artigo 387, IV, do CPP, conjugado com Tema 983 do STJ, é possível a condenação do réu por danos morais, pelo Juízo Criminal, desde que haja provocação da parte ou do órgão ministerial, e sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso.
5.1 Montante arbitrado na sentença adequado, de acordo com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.